Tribunal: TRF3
Processo: 5034428-24.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
163/775)

5034428-24.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5034428-24.2025.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: COMERCIAL IKEDA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: HAMILTON DONIZETI RAMOS FERNANDEZ - SP209895-N

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR QUE SUSPENDEU A EXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERICULUM IN MORA. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAR EM RISCO PRESUMIDO. AGRAVO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

- Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança, para suspender a exigibilidade de tributos.

II. Questão em discussão

- A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os requisitos legais para concessão da liminar, especialmente quanto à comprovação do perigo da demora.

III. Razões de decidir

- A concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração de fundamento relevante e de perigo de dano atual e concreto, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009.

- A simples exigibilidade do crédito tributário não configura periculum in mora, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

- Ausente comprovação documental de prejuízo real e imediato, não há justificativa para a manutenção da medida liminar, cujo fundamento não pode ser presumido.

IV. Dispositivo

- Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5034428-24.2025.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: HAMILTON DONIZETI RAMOS FERNANDEZ - SP209895-N

AGRAVADO: COMERCIAL IKEDA LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu parcialmente a liminar, para suspender a inclusão do valor dos créditos presumidos de ICMS, concedidos à impetrante na base de cálculo do IRPJ e CSLL (Id 468949418 dos autos originais).

Pleiteia a reforma da decisão agravada, à vista da ausência de periculum in mora e do fumus boni iuris alegados pela parte nos autos originários e de prejuízo ao recebimento de tributos do fisco.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (Id 349843651). Decisum contra o qual foi interposto agravo interno (Id 353564148).

Contraminutas apresentadas (Id 354170449 e 355497042).

Manifestação do Ministério Público Federal (Id 356355788).

É o relatório.

phs

VOTO

Quanto à liminar em mandado de segurança, dispõe a Lei no 12.016/2009:

Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

[...]

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

[ressaltei]

Dessa forma, necessários o fundamento relevante e o perigo da demora. Quanto ao último, a agravada desenvolveu o seguinte argumento na inicial do feito principal (Id 415686746 dos autos de origem):

O perigo de dano é evidente. Caso a impetrante não obtenha a ordem que a desobriga de recolher IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, com a inclusão do valor relativo ao crédito presumido de ICMS em suas bases de cálculo, há risco de o débito ser inscrito em dívida ativa, ensejando a propositura de execução fiscal, a constrição de seu patrimônio e a inclusão de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

A lesão precisa ser atual e presente, o que não ocorre no caso, em que o autor apenas suscitou, genericamente, prejuízo em virtude da inscrição do débito em dívida ativa, o que o compele a recolher tributo que reputa indevido, sem, contudo, comprovar de forma adequada as possíveis consequências em caso de indeferimento da liminar. A concessão de medidas excepcionais exige a demonstração de prejuízo real e objetivo e não se pode fundamentar em risco presumido (STJ: AgInt no TP 1.477/SP e AgInt na Pet 12.234/RJ). Ademais, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg na MC 20.630/MS, AgRg na MC 17.677/RJ, AgRg na MC 14.052/SP e AgRg na MC 13.052/RJ) e desta 4a Turma (AI 0026670-65.2014.4.03.0000) segundo os quais a simples exigibilidade de tributo não caracteriza o perigo da demora. Frise-se que a violação à lei, à Constituição Federal e aos princípios invocados não diz respeito à urgência, mas ao mérito da controvérsia. Desse modo, ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, inviável a concessão da liminar na forma do artigo 7o da Lei no 12.016/2009, o que justifica a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para cassar a liminar concedida em primeiro grau. Em consequência, prejudicado o agravo interno.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR QUE SUSPENDEU A EXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERICULUM IN MORA. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAR EM RISCO PRESUMIDO. AGRAVO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

- Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança, para suspender a exigibilidade de tributos.

II. Questão em discussão

- A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os requisitos legais para concessão da liminar, especialmente quanto à comprovação do perigo da demora.

III. Razões de decidir

- A concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração de fundamento relevante e de perigo de dano atual e concreto, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009.

- A simples exigibilidade do crédito tributário não configura periculum in mora, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

- Ausente comprovação documental de prejuízo real e imediato, não há justificativa para a manutenção da medida liminar, cujo fundamento não pode ser presumido.

IV. Dispositivo

- Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, para cassar a liminar concedida em primeiro grau. Em consequência, prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão